Tribunal: STF
Processo: RHC 225472
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao julgar o HC 771.053 proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. LITERALIDADE DO ART. 33, §§ 2.º E 3.º DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO EM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do agente e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na espécie, diante da presença de circunstância judicial desfavorável e do quantum da pena fixado (acima de quatro anos de reclusão), não se vislumbra ilegalidade na manutenção do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda. 



    2. Alegar que as instâncias ordinárias não declinaram fundamentação idônea ao exasperar a pena-base é inovação recursal, a qual não é admitida no âmbito do agravo regimental interposto em face de decisão monocrática proferida em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o recorrente faz jus a fixação de regime mais brando que o fechado, ou seja, regime semiaberto, constituindo-se, decisão em contrário, em manifesta ilegalidade”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar o entendimento do STJ no sentido de que, “diante da presença de circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi fixada acima do patamar mínimo legal, não se vislumbra ilegalidade na manutenção do regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda”.



    7. Com efeito, o “regime de cumprimento da pena fixado na sentença deve ponderar as circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase do cálculo da dosimetria da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. (...) In casu, a sentença condenatória reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente pelo fato de ser portador de maus antecedentes restando, assim, adequada a imposição do regime fechado” HC 112.485-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 207.115-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    8. Ademais, a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade” (HC 217.555 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    9. O acórdão recorrido não divergiu dessas orientações.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator